Tribunal: TJMT
Processo: 0019043-23.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019043-23.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EXPEDITO FRANCO JUNIOR - CPF: 037.497.641-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL RODRIGUES FRANCO - CPF: 545.203.711-04 (APELADO), RICARDO SOLA FERNANDES - CPF: 559.295.401-87 (VÍTIMA), EXPEDITO FRANCO JUNIOR - CPF: 037.497.641-40 (APELANTE), GABRIEL RODRIGUES FRANCO - CPF: 545.203.711-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DE UM RÉU E ABSOLVIÇÃO DE OUTRO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP) – RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA SUSCITADA PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL TEMPESTIVO QUE IMPEDE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFORME PENA EM CONCRETO – PREAMBULAR AFASTADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À PARTICIPAÇÃO NO DELITO – TESTEMUNHOS INDICANDO QUE O ACUSADO TENTOU APAZIGUAR A SITUAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 3. AUMENTO DA PENA-BASE DO RÉU CONDENADO – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA O ORDINÁRIO DO TIPO PENAL – USO DE ARMA DE FOGO PARA AMEAÇAR OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONDIÇÃO DE POLICIAL CIVIL APOSENTADO QUE AUMENTA A REPROVABILIDADE DA CONDUTA – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTE STJ [
HC N.689.066]
– RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em prescrição da pretensão executória quando ausente o trânsito em julgado da sentença para a acusação, conforme exigido pelo art. 110, §1º, do Código Penal e pela Súmula 146 do STF. A interposição de recurso pelo Ministério Público impede que a pena em concreto seja utilizada para fins de contagem do prazo prescricional, devendo ser considerada a pena máxima cominada ao delito nos termos do art. 109, caput, do Código Penal.

Mantém-se a absolvição do corréu quando as provas produzidas em juízo não confirmam sua participação efetiva no crime, indicando, ao contrário, que tentou conter o outro acusado e apaziguar a situação. Havendo dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando a conduta do agente ultrapassa o ordinário para o tipo penal, como ocorre no uso de arma de fogo para intimidar oficial de justiça no exercício de sua função, demonstrando maior grau de reprovabilidade, especialmente quando praticado por ex-policial civil, profissional com formação e conhecimento das leis, de quem se esperava comportamento consentâneo com a ordem jurídica, e não o oposto.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e por Gabriel Rodrigues Franco, em face da sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da ação penal nº. 19043- 23.2014.811.0042 – Código 377538, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do CP.

(Sentença – Id. 188274197-fls.150/179)

O
Parquet
pede a condenação do acusado Expedito Franco Júnior como incurso nas penas do artigo 344 do CP, bem como a majoração da pena base, do acusado Gabriel Rodrigues Franco em vista da pena mínima a que foi condenado no artigo 344 do Código Penal. (Id.188274197-fls.186/194)

Inconformado, o réu Gabriel Rodrigues Franco requer a extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória. (Id.188274219-fls.01/04)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer a rejeição da alegação de prescrição da pretensão punitiva com o consequente desprovimento do recurso interposto (Id.194521689); e o réu Gabriel o desprovimento do apelo ministerial (Id 190567669).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo da defesa, ante a inocorrência da prescrição e, pelo provimento do recurso ministerial, para aumentar a pena-base do acusado Gabriel, com a negativação da circunstância judicial da culpabilidade
, na ementa assim sintetizada: (Id. 207961657)

“Ementa: Apelação Criminal – Coação no curso do processo – Recurso da defesa: Prescrição executória – Inocorrência – Ausência de trânsito em julgado para a acusação – Recurso ministerial: condenação do acusado Expedito Franco Júnior – Improcedência – Inexistência de provas - Majoração da pena-base – Viabilidade - Existência de dados concretos que indicam maior grau de censura ao comportamento – Emprego de arma de fogo - Parecer pelo desprovimento do apelo da defesa, ante a inocorrência da prescrição, e pelo provimento do recurso ministerial, para aumentar a pena-base do acusado Gabriel, pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO ALEGADA PELO RÉU GABRIEL RODRIGUES FRANCO

Inicialmente, analiso a preambular de mérito suscitada pelo réu Gabriel Rodrigues Franco acerca da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

O apelante alega que entre o suposto trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, que teria ocorrido em 17/09/2019, e a data atual, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o que ensejaria a extinção da punibilidade pela prescrição.

A tese não merece acolhimento.

Conforme verificado nos autos, o Ministério Público interpôs recurso de apelação em 17/09/2019 (ID: 188274197 - Pág. 182), no qual pleiteou tanto a condenação do corréu Expedito Franco Júnior como incurso nas penas do artigo 344 do CP quanto à majoração da pena aplicada ao réu Gabriel Rodrigues Franco.

Assim, não há que se falar em trânsito em julgado para a acusação, pressuposto fundamental para a contagem da prescrição com base na pena concretamente aplicada, conforme preceitua o art. 110, §1º, do Código Penal e a Súmula 146 do STF, que transcrevo:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Não havendo o trânsito em julgado para a acusação, o cálculo da prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109, ‘caput’, do Código Penal.

Como o delito de coação no curso do processo (art. 344 do CP) prevê pena máxima de 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal.

Considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 10/01/2017 (ID. 188274196-fls.160/162) e a sentença foi proferida em 09/09/2019 (ID. 188274197-fls.150/179), não transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos entre os marcos interruptivos da prescrição.

Portanto, afasto a preambular de prescrição suscitada pelo recorrente Gabriel Rodrigues Franco.

DO MÉRITO

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DA CONDENAÇÃO DE EXPEDITO FRANCO JÚNIOR

O Ministério Público pugna pela condenação do acusado Expedito Franco Júnior como incurso nas penas do art. 344, do Código Penal.

Após análise das provas produzidas nos autos, verifico que a sentença não merece reforma neste aspecto.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, as provas colhidas na fase policial não foram integralmente confirmadas em juízo em relação ao acusado Expedito Franco Júnior. Pelo contrário, tanto a vítima Ricardo Sola Fernandes quanto a testemunha Gilson Joaquim Soares atestaram em juízo que o acusado Expedito, longe de participar das ameaças e agressões, tentou apaziguar a situação entre seu irmão Gabriel e o oficial de justiça.

A vítima Ricardo Sola declarou em juízo: "(...)
Realmente o senhor Expedito deu uma amenizada, deu uma segurada nele. (...) entrou, ele (Expedito) amenizou, eu tenho que reconhecer eu tenho que reconhecer isso. Ele amenizou (...) não (o Senhor Expedito não chegou de agredir), pelo contrário, ele falou para, calma
(...)"(sic.).

No mesmo sentido, a testemunha Gilson Joaquim Soares afirmou em juízo que: "(...)
o proprietário entrou no meio né e eu vi que o oficial conseguiu esconder atrás de um carro lá, que tava lá (...)"(
sic.).

Diante desse contexto probatório, não há elementos suficientes para afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o acusado Expedito Franco Júnior tenha participado efetivamente da coação contra o oficial de justiça ou aderido à conduta de seu irmão. Pelo contrário, as provas indicam que ele tentou contornar a situação.

Em matéria criminal, para a condenação, é necessário que as provas sejam robustas, coesas e indiquem, sem margem para dúvidas, a materialidade e autoria delitivas. Persistindo dúvidas quanto à efetiva participação do acusado no crime, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Portanto, mantenho a absolvição de Expedito Franco Júnior, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DO AUMENTO DA PENA-BASE NA VETORIAL DA CULPABILIDADE DO ART.59 DO CÓDIGO PENAL PARA GABRIEL RODRIGUES FRANCO

No que concerne ao pleito ministerial de majoração da pena-base do acusado Gabriel Rodrigues Franco, com a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, entendo que assiste razão ao órgão ministerial.

Na sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau avaliou a culpabilidade do réu Gabriel como "normal e inerente ao tipo penal infringido", fixando a pena-base no mínimo legal.

Contudo, conforme se extrai dos autos, a conduta do acusado ultrapassou o ordinário para o tipo penal em questão.

Por oportuno, acerca das circunstâncias judiciais, trago a baila o magistério de Rogério Sanches, que ensina nos seguintes termos:

“Culpabilidade: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”.

Dispõe a doutrina:

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

“[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu."(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Com efeito, o recorrido [Gabriel], além de ameaçar e intimidar o oficial de justiça Ricardo Sola Fernandes para que este não cumprisse o mandado judicial, utilizou-se de arma de fogo para concretizar suas ameaças e, ao que consta dos autos chegando a apontá-la em direção à cabeça da vítima.

Ademais, Gabriel era policial civil aposentado, conhecedor das leis, e mesmo assim agiu deliberadamente contra um servidor público no estrito exercício de sua função. Essa condição pessoal implica maior censurabilidade de sua conduta, pois dele se esperava comportamento consentâneo com a ordem jurídica, e não o oposto.

Assim, a culpabilidade, no sentido de reprovabilidade da conduta, mostra-se acentuada, merecendo valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

Acerca da
fração de aumento
a ser implementada, cito a seguinte jurisprudência:

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da
pena
-base na fração de 1/6 para cada
circunstância

judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Nestes termos, retifico a pena aplicada ao réu Gabriel Rodrigues Franco, passando a dosimetria da pena:

Na Primeira fase, partindo do mínimo legal, por todo acima exposto, valoro negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, em 1/6 [um sexto] fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, restam ausentes agravantes e atenuantes não havendo alteração na pena intermediária. E, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo que fixo-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Mantenho o regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por Gabriel Rodrigues Franco e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO, no sucessivo, ao recurso do Ministério Público apenas para negativar a vetorial da culpabilidade na fase a que alude, promovendo o aumento da pena base do réu Gabriel Rodrigues Franco, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantida a absolvição de Expedito Franco Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025